Tribunal: STF
Processo: AI 660027
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   CONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso
   extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
   questões de fato ou de examinar matéria de caráter
   probatório.
- O acórdão objeto do apelo extremo, proferido no
   julgamento de recurso de índole meramente ordinária, reveste-se
   de caráter soberano no que se refere à matéria de fato.